Tribunal: TJES
Processo: 5033512-03.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033512-03.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: DEOSDETE AMARAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL DECORRENTE DE CRIME. COMPROVAÇÃO POR LAUDOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária e de indenização por dano moral, ajuizada por vítima de crime violento, que pleiteava a cobertura por invalidez permanente total acidental e compensação moral pela negativa de pagamento.

2.A sentença condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária e à reparação moral, fixada em R$ 8.000,00, com atualização e juros, reconhecendo a suficiência da prova documental para caracterizar a invalidez definitiva.

3.O recorrente sustentou preliminares de incompetência do juizado por necessidade de perícia e de ausência de interesse processual por falta de documentos, bem como, no mérito, a inexistência de negativa indevida e a ausência ou redução do dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há três questões em discussão:(i) saber se a ação exige prova pericial médica, afastando a competência do Juizado Especial;(ii) saber se há ausência de interesse processual pela falta de documento de alta hospitalar definitiva; e(iii) saber se é devida a indenização securitária e a compensação por dano moral diante da recusa da seguradora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A preliminar de incompetência é rejeitada, pois os laudos médicos apresentados são suficientes para demonstrar a incapacidade funcional total e permanente, dispensando perícia técnica, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.099/1995.

6.Também se afasta a alegação de ausência de interesse processual, porque a apólice não exige laudo de alta definitiva como documento indispensável. A recusa fundada em requisito não previsto de forma clara e expressa é abusiva e viola o art. 6º, III, do CDC.

7.A prova documental comprova o evento coberto e a invalidez permanente, de modo que a negativa de pagamento configura descumprimento contratual e afronta ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC/2002).

8.O dano moral decorre da recusa injustificada ao pagamento de cobertura securitária em momento de extrema vulnerabilidade da consumidora. O valor arbitrado em R$ 8.000,00 é adequado, devendo apenas ajustar-se o termo inicial dos consectários legais para a data do arbitramento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a indenização por dano moral a partir da data do arbitramento (sentença).

Tese de julgamento:
“1. É indevida a exigência de laudo médico não previsto expressamente no contrato para pagamento de indenização por invalidez permanente total. 2. A recusa injustificada de cobertura securitária gera dano moral indenizável. 3. A correção monetária e os juros sobre o valor fixado a título de dano moral incidem a partir do arbitramento judicial.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5033512-03.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDA: DEOSDETE AMARAL

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL DECORRENTE DE CRIME. COMPROVAÇÃO POR LAUDOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária e de indenização por dano moral, ajuizada por vítima de crime violento, que pleiteava a cobertura por invalidez permanente total acidental e compensação moral pela negativa de pagamento.

2.A sentença condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária e à reparação moral, fixada em R$ 8.000,00, com atualização e juros, reconhecendo a suficiência da prova documental para caracterizar a invalidez definitiva.

3.O recorrente sustentou preliminares de incompetência do juizado por necessidade de perícia e de ausência de interesse processual por falta de documentos, bem como, no mérito, a inexistência de negativa indevida e a ausência ou redução do dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.Há três questões em discussão:(i) saber se a ação exige prova pericial médica, afastando a competência do Juizado Especial;(ii) saber se há ausência de interesse processual pela falta de documento de alta hospitalar definitiva; e(iii) saber se é devida a indenização securitária e a compensação por dano moral diante da recusa da seguradora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.A preliminar de incompetência é rejeitada, pois os laudos médicos apresentados são suficientes para demonstrar a incapacidade funcional total e permanente, dispensando perícia técnica, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.099/1995.

6.Também se afasta a alegação de ausência de interesse processual, porque a apólice não exige laudo de alta definitiva como documento indispensável. A recusa fundada em requisito não previsto de forma clara e expressa é abusiva e viola o art. 6º, III, do CDC.

7.A prova documental comprova o evento coberto e a invalidez permanente, de modo que a negativa de pagamento configura descumprimento contratual e afronta ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC/2002).

8.O dano moral decorre da recusa injustificada ao pagamento de cobertura securitária em momento de extrema vulnerabilidade da consumidora. O valor arbitrado em R$ 8.000,00 é adequado, devendo apenas ajustar-se o termo inicial dos consectários legais para a data do arbitramento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre a indenização por dano moral a partir da data do arbitramento (sentença).

Tese de julgamento:
“1. É indevida a exigência de laudo médico não previsto expressamente no contrato para pagamento de indenização por invalidez permanente total. 2. A recusa injustificada de cobertura securitária gera dano moral indenizável. 3. A correção monetária e os juros sobre o valor fixado a título de dano moral incidem a partir do arbitramento judicial.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
DEOSDETE AMARAL
em face do
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, na qual pleiteia o pagamento de indenização securitária pela cobertura de invalidez permanente total acidental por crime, com base em apólice contratada em 22/08/2022, bem como indenização por danos morais. Narra que foi vítima de crime violento que lhe causou graves lesões com sequelas irreversíveis, comprovadas por boletim de ocorrência e laudos médicos.

O requerido apresentou contestação (ID 13922943).

Após regular instrução, sobreveio sentença (ID 13922970) com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

A) CONDENAR a requerida a pagar à autora indenização securitária, no importe de R$10.812,90 (dez mil oitocentos e doze reais e noventa centavos), a ser atualizada com correção monetária a contar da contratação do seguro

(22/08/2022) - Súmula 632 do STJ e juros a partir da citação (14/11/2024), incidentes até a data do efetivo pagamento.

B) CONDENAR a requerida a pagar à autora indenização por dano moral, no importe de R$8.000,00 (oito mil reais), a ser atualizada com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a contar da citação (responsabilidade contratual).

Irresignado, o recorrente alega, em síntese: a) incompetência do juizado por necessidade de perícia técnica; b) ausência de interesse processual por falta de documentos obrigatórios para a análise do sinistro. No mérito, aduz a inexistência de negativa indevida e a ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor arbitrado e ajustes no fator de correção monetária.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 13923035), pugnando pela manutenção integral da sentença.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

O recurso
merece parcial provimento
apenas para ajustar a forma de atualização do valor devido a título de danos morais.

Das Preliminares

1. Da Incompetência do Juizado Especial

O recorrente alega a complexidade da causa, defendendo a necessidade de prova pericial médica para aferir a invalidez permanente.

Contudo, a preliminar deve ser rechaçada. Conforme bem observado pelo juízo de origem, a prova documental é robusta e suficiente para o deslinde da controvérsia. Os autos estão instruídos com detalhados laudos e relatórios médicos (IDs 13922939 e 13922940), que atestam de forma inequívoca as graves sequelas neurológicas sofridas pela autora, como:

Afasia motora;

Hemiparesia completa de predomínio braquial à direita;

Perda de mobilidade e alteração da sensibilidade no membro superior direito;

Atestado de "incapacidade funcional total e permanente" e de alterações de "natureza sequelar e definitivas.

A documentação médica apresentada é clara e conclusiva, permitindo a formação do convencimento do juízo e tornando a perícia desnecessária, nos termos do art. 5º da Lei nº 9.099/95. Afasto, pois, a preliminar.

2. Da Ausência de Interesse Processual

Sustenta o recorrente a carência de ação, sob o argumento de que a autora não apresentou todos os documentos essenciais à regulação do sinistro, notadamente um laudo de "alta hospitalar definitiva".

A tese não se sustenta. A cobertura para Invalidez Permanente Total por Acidente em Consequência de Crime, prevista na apólice (ID 13922937), visa garantir o pagamento em caso de "perda, ou impossibilidade funcional definitiva, total, de um membro ou órgão, em virtude de lesão física causada por Crime Coberto".

A documentação médica carreada aos autos comprova, à saciedade, a condição de invalidez definitiva da autora. Ademais, o boletim de ocorrência (BU nº 53880091, constante no ID 13922938) descreve a tentativa de homicídio que vitimou a recorrida. Exigir um documento específico, não listado de forma expressa e clara no contrato como condição
sine qua non
para a análise do sinistro, representa uma barreira indevida ao direito da consumidora, violando seu direito à informação (art. 6º, III, do CDC).

Dessa forma, havendo pretensão resistida por parte da seguradora, resta configurado o interesse de agir.
Rejeito a preliminar.

Do Mérito

Está amplamente comprovado que a autora sofreu um evento coberto pela apólice (lesão física por crime) que resultou em perda funcional permanente. A recusa da seguradora, fundada na exigência de um documento não previsto de forma clara e explícita no contrato, mostra-se abusiva e contrária à boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais (art. 422, CC).

A apólice juntada aos autos (ID 13922937) e as informações sobre o produto (ID 13922952) não condicionam o pagamento da indenização por invalidez à apresentação de um "laudo de alta hospitalar definitiva". A exigência para a cobertura é a constatação da "impossibilidade funcional definitiva", o que foi devidamente comprovado pelos laudos médicos.

Ainda que o recorrente mencione as "Condições Gerais e Especiais do contrato de seguro" em sua defesa (ID 13922943), e tenha juntado o documento correspondente (ID 13922959), as cláusulas ali transcritas listam documentos de forma geral, mas não estabelecem que a ausência de um "laudo de alta definitiva" impede a análise quando a invalidez permanente já está atestada por outros meios idôneos, como os laudos de médicos especialistas que acompanharam a paciente.

A conduta da seguradora, ao criar um embaraço burocrático e infundado, viola os deveres de lealdade e transparência, frustrando a legítima expectativa da consumidora de ser amparada no momento em que mais precisava.

No presente caso, como reconhecido na sentença, a autor juntou aos autos ampla documentação demonstrando:

a ocorrência do crime: Boletim de Ocorrência Policial n° 000326/2023 (ID 53191781);

o atendimento médico de urgência: prontuário e relatórios médicos do Hospital Estadual de Urgência e Emergência e do Hospital Antônio Bezerra de Faria (ID 13922939);

os laudos médicos atestando as sequelas definitivas, como afasia, hemiparesia e perda de mobilidade no membro superior direito (ID 13922940).

Esses documentos, todos subscritos por médicos da rede pública, descrevem de forma detalhada as lesões permanentes e irreversíveis sofridas pela autora, em virtude da tentativa de homicídio, comprovando cabalmente a incapacidade funcional total e permanente, nos termos da cobertura contratada.

A sentença, nesse aspecto, é precisa ao afirmar:

Quanto ao mérito, a tese de defesa da requerida se pauta na ausência de envio da documentação necessária ao pagamento da indenização securitária, em especial a “alta hospitalar final”, como estipulado no contrato, circunstância que impediu o prosseguimento do processo de regulação do sinistro, de sorte que a negativa constituiu exercício regular do direito, não havendo que se falar em pagamento da indenização securitária, tampouco dano moral.

Nesse sentido, conquanto a requerida alegue ausência de documento médico com indicação da alta hospitalar final e prova da invalidez permanente, os laudos juntados com a inicial (id. 53191786) demonstram, de maneira induvidosa, que a autora fora vítima de ferimento por arma branca, que ocasionou traumatismo cranioencefálico (TCE) e lesão cervical/partes moles e, após ser submetida a diversas intervenções constatou-se “afasia motora, hemiparesia completa de predomínio branquial à direita, alterações de natureza sequelar e definitivas”, além de “perda de mobilidade e alteração da sensibilidade no membro superior direito, com incapacidade funcional total e permanente”, senão vejamos:

(...)

Evidenciado, portanto, que a autora possui incapacidade funcional e total, de natureza permanente, ocasionado pela lesão por arma branca, não sendo necessário o envio de exames complementares ou, ainda, documento de alta hospitalar definitiva para se reconhecer o direito à indenização securitaria, uma vez que os laudos médicos indicam, de maneira irrefutável, que a autora permaneceu com sequelas graves e permanentes em razão do violento crime do qual fora vítima.

Com efeito, infere-se da Apólice juntada ao id. 54670402 (entregue à consumidora) que o beneficiário faz jus à indenização securitária por invalidez permanente total em consequência nos casos de “perda ou impossibilidade funcional definitiva, total, de um membro ou órgão, em virtude de lesão física causada por crime praticado contra o segurado”, não havendo, na Apólice, indicação dos documentos indispensáveis ao pagamento da correspondente indenização, de sorte que se reputa abusiva a conduta da requerida de exigir o envio de laudos complementares, exames e quaisquer outros, eis que não previstos na Apólice, sendo suficiente a prova da invalidez total e permanente, o que restou comprovado pelos laudos médicos.

Desse modo, havendo inequívoca comprovação da invalidez total e permanente, considera-se desarrazoada a exigência da requerida quanto ao envio de documentos médicos e exames (de imagem e outros) complementares, sobretudo porque o atendimento médico da autora foi realizado, predominantemente, na rede pública de saúde, o que corrobora a imparcialidade das informações neles constantes, sobretudo quanto à gravidade do quadro clínico e suas severas (e permanentes) consequências/sequelas.

No tocante aos danos morais, a manutenção da condenação é medida que se impõe. A situação vivenciada pela autora que, após sofrer uma violência brutal, teve negado o amparo financeiro para o qual contribuiu ultrapassa, em muito, o mero dissabor. A recusa indevida agrava a situação de angústia e vulnerabilidade, configurando dano moral in re ipsa.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Contudo, assiste razão à recorrente no que tange ao termo inicial dos juros e da correção monetária. Em se tratando de indenização por dano moral, o valor só se torna líquido com a decisão que o arbitra. Portanto, tanto a correção monetária quanto os juros de mora devem incidir a partir da data do arbitramento.

Por fim, registro que, diferente do que tenta fazer crer à recorrente, não há ajustes a ser realizado na forma de atualização dos danos materiais, nos termos da Súmula 632 do STJ,
"nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil a correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento"
, tal como observado pelo sentenciante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença tão somente quanto aos consectários legais da condenação por danos morais, determinando que sobre o valor da condenação — R$ 8.000,00 (oito mil reais) incida correção monetária e juros de mora a contar da data do arbitramento (sentença).

Para fins de cálculo, com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)